Tribunal: TJES
Processo: 5005464-84.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005464-84.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: THIAGO FERREIRA BRANDAO
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005464-84.2020.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A

RECORRIDO: THIAGO FERREIRA BRANDAO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POR SUSPEITA DE FURTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$4.000,00, a título de danos morais;

2. Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo a quo na prolação da sentença quando reconheceu a existência de dano imaterial em favor do recorrido e arbitrou os danos morais no valor de R$4.000,00. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido inicial ou, s.m.j., para reduzir o valor arbitrado para o total de R$1.000,00;

3. Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

4. Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto, na medida em que restou nos autos configurada a abordagem do autor pelos prepostos da ré, sob acusação de furto, não tendo a recorrente produzido provas suficientes de que tal abordagem se deu dentro do limite do razoável, sem ofensa à dignidade do recorrido, ônus que lhe incumbia em razão da inversão do ônus da prova.

5. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

6. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)